Tribunal: TJMT
Processo: 1021943-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021943-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), TANIA MENDES SANTIAGO - CPF: 654.775.960-15 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Preliminares de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade e Supressão de Instância. Rejeitadas. Sentença Anterior em Ação Revisional que Reconhece Abusividade de Encargos. Descaracterização da Mora. Revogação da medida liminar de Busca e Apreensão. Recurso Conhecido em Parte e, nessa extensão, Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciante em virtude da decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo, sob o fundamento de constituição em mora.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora para fins de concessão de medida liminar em Ação de Busca e Apreensão.

III.
Razões De Decidir

3. Afastam-se as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal quando o Recurso impugna, de forma clara e conexa, o fundamento central da decisão agravada, ainda que com novos argumentos jurídicos, desde que vinculados ao objeto da decisão.

4. No caso, o reconhecimento judicial da abusividade de encargos contratuais, no período de normalidade, e a determinação de recálculo das parcelas com exclusão desses encargos, com reflexo direto na redução do Custo Efetivo Total (CET) impedem a configuração válida da mora.

5. A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada após a prolação da sentença na Ação Revisional de Contrato, sem que as parcelas fossem readequadas, o que inviabiliza a manutenção da decisão liminar concedida na origem.

6. Não se conhece, em sede de Agravo de Instrumento, de pedido de extinção da Ação de Busca e Apreensão, por demandar apreciação do Juiz de primeiro grau.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento
: “O reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.646.236/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.06.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021943-05.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Tania Mendes Santiago
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1046417-14.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
Itaú Unibanco Holding S.A.
, deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A Recorrente sustenta que, ao tempo da propositura da Ação de Busca e Apreensão, já havia ajuizado Ação Revisional perante a 1a Vara Cível do Foro Regional III da Comarca de Jabaquara/SP (processo n. 1005942-16.2025.8.26.0003), na qual foi proferida sentença, posteriormente confirmada em Apelação, com a exclusão de encargos considerados abusivos (tarifa de avaliação e seguro prestamista).

Argumenta que o Recorrido deixou de promover a retificação das parcelas, de modo que, sem a revisão previamente determinada e a consequente recomposição dos valores, não se configurou o vencimento regular das prestações, tampouco a constituição válida em mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

Requer o provimento do Recurso e a extinção da Ação de Busca e Apreensão, diante da falta de condição de procedibilidade. Alternativamente, pleiteia a restituição do veículo.

O pedido liminar foi deferido e sobrestado os efeitos da decisão recorrida (Id. 297667390).

Contraminuta juntada no Id. 299806355.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido suscita preliminar de não conhecimento do Recurso, sob o fundamento de que a Recorrente apresentou, em suas razões recursais, argumentos dissociados dos fundamentos da decisão agravada, e, por isso, alega ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.016, III, do Código de Processo Civil.

Muito embora o Recurso traga fundamentos amplos e novas circunstâncias jurídicas que envolve a relação contratual entre as partes, em especial a existência de sentença proferida em Ação Revisional anterior, o que se verifica é que a Recorrente ataca de forma direta e suficientemente clara os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a concessão da medida liminar de busca e apreensão com base na presunção de mora.

Portanto,
afasto a preliminar.

É como voto.

VOTO- PRELIMINAR(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido alega que a Recorrente, em suas razões recursais, trouxe questões de mérito que ainda não foram apreciadas pelo Juiz singular, em especial no tocante à sentença proferida em Ação Revisional que declarou a abusividade de encargos incidentes no contrato que embasa a Ação de Busca e Apreensão.

De fato,
a decisão que ultrapassa os limites do pedido do recurso e adentra no mérito não decidido pelo Juízo de origem incorre em julgamento ultra petita e supressão de instância, nos termos do art. 492 do CPC
. (REsp n. 1.646.236/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No entanto, neste caso, a alegação de existência de sentença judicial anterior, proferida em Ação revisional, não configura inovação recursal indevida, pois se trata de fato jurídico objetivo e relevante para a aferição da
validade da constituição em mora
, elemento essencial à concessão da medida liminar impugnada.

Vale destacar que não há vedação legal à apresentação, em sede recursal, de fundamentos complementares ou mais amplos, desde que relacionados ao objeto da decisão agravada, como ocorreu no caso, em que a Recorrente se insurge contra a validade da constituição em mora, núcleo da decisão recorrida, valendo-se para tanto de fundamentos jurídicos novos, mas conexos ao tema já posto em discussão.

Assim,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Tânia Mendes Santiago
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, no qual busca a reforma da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Itaú Unibanco Holding S.A.
que deferiu o pedido liminar de busca e preensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Em suas razões, sustenta que, ao tempo da propositura da Ação de Busca e Apreensão, já havia ajuizado Ação Revisional perante a 1a Vara Cível do Foro Regional III da Comarca de Jabaquara/SP (processo n. 1005942-16.2025.8.26.0003), na qual foi proferida sentença, posteriormente confirmada em Apelação, com a exclusão de encargos considerados abusivos (tarifa de avaliação e seguro prestamista).

Argumenta que o Recorrido deixou de promover a retificação das parcelas, de modo que, sem a revisão previamente determinada e a consequente recomposição dos valores, não se configurou o vencimento regular das prestações, tampouco a constituição válida em mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário natural, a descaracterização da mora do devedor.

Nesse sentido:

(...) De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor (...) (AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No caso, a Recorrente ajuizou Ação Revisional n. 1005942-16.2025.8.26.0003, perante a 1a Vara Cível do Foro Regional III da Comarca de Jabaquara/SP, no qual discutiu as cobranças que considerava abusiva decorrente deste contrato que deu origem à busca e apreensão do veículo.

A sentença foi proferida em 23/04/2025, nos seguintes termos a parte dispositiva:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do seguro prestamista,
determinando sua restituição simples e o recálculo das parcelas com a exclusão destes encargos (que resultará na diminuição do CET).
"

Na decisão o Juiz sentenciante reconheceu expressamente a abusividade de cláusulas de encargos, ordenou a recomposição das prestações, o que afeta diretamente o valor das parcelas tidas como inadimplidas nesta Ação de Busca e Apreensão, pois, conforme mencionado pelo Juiz daquela Ação Revisional, resultará na diminuição do Custo Efetivo Total.

É importante destacar que à época do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão (26/05/2025) já havia sentença revisional em vigor, a qual impôs ao Recorrido a obrigação de readequar os valores devidos, o que não foi cumprido. Vale acrescentar que a sentença foi confirmada em 23/06/2025.

Logo, se não houve observância do comando judicial da Ação Revisional, e se o débito alegado na inicial da Ação de Busca e Apreensão foi apurado com base em encargos reconhecidamente indevidos, não se pode considerar validamente configurada a mora, condição essencial para a concessão da medida liminar.

Dessa forma, o pedido alternativo deve ser acolhido, com a devolução do veículo, em razão da descaracterização da mora.

No que se refere ao pedido de extinção da Ação de Busca e Apreensão, este deve ser formulado no Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, dele não conheço.

Ante o exposto, conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento
e determino a devolução do veículo à Recorrente, em razão da inexistência de regular constituição em mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025